Tribunal: CARF
Processo: 13884.720621/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720621/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.395 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
EDSON FERREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
apenas se devidamente comprovadas e dentro do limite individual estabelecido.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento através de documentos pertinentes.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720621/2012-07
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720621/2012-07

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 323 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 300 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 02 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesas de Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
O contribuinte, acima qualificado recebeu a notificação de lançamento de fls. 02/08,
onde lhe foi exigido o imposto suplementar de R$ 4.122,64 e acréscimos legais
correspondentes, relativo ao ano-calendário 2009, em decorrência de dedução indevida
de despesas com instrução e dedução indevida de despesas médicas.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que :
Glosa do valor de R$ 2.708,94, indevidamente deduzido a titulo de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Foram comprovadas as despesas com instrução do próprio contribuinte e das
dependentes 351.686.678-05 - ANA CAROLINA FARIA SANTOS e ANA LUIZA FARIA
Para cada um deles foi considerado, para fins de dedução, o limite anual individual de
R$ 2.708,94, tendo em vista que as despesas com instrução ultrapassaram tal limite no
ano-calendário em questão.
Glosa do valor de R$ 31.475,39 indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
Não foram comprovados os serviços médicos prestados pela profissional abaixo
relacionada: ,
042.595.410-89 - RITA REGINA MARCONDES MANZANETE DA SILVA
Para craip.-ov.-cao do efetivo pagamento dos recibos, foram apresentados extratos
bancários, entretanto, não há nenhuma compatibilidade entre os datas/valores sacados
e os recibos apresentados.
Também não foi anexado nenhum exame, receita ou outro documento que tivesse
relação com as despesas médicas declaradas.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720621/2012-07

Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juizo da autoridade
lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ l9 se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 42). (grifo nosso)
O ônus da prova recai sobre aquele de cujo beneficio se aproveita- Cabe assim, ao
contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos consignados em sua
declaração de rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco. Assim, é
responsabilidade do beneficiário do recibo (relativamente aos serviços prestados)
provar que realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer
prova do serviço prestado, para que fique caracterizada a efetividade da despesa
passível de dedução.
Com relação às despesas médicas com o plano de saúde 45.565.546/0001-28 - SUL
AMERICA SERVIÇOS MÉDICOS S/A, não foram consideradas as despesas de LEA
MARIA DE FARIA SANTOS, tendo em vista que a mesma não foi informada como
dependente na Declaração de Ajuste Anual.”
Na impugnação tempestivamente apresentada fls. 10/11, o contribuinte afirma que a
despesa com instrução refere-se ao curso de direito por ele freqüentado no ano de 2009.
Argumenta que as despesas com a profissional de psicologia, que atende seus 3 filhos,
foram pagas “dentro das minhas possibilidade de angariar fundos para compor os
valores dos recibos, ou seja, sendo uma parte em cheques, conforme canhotos anexos, e
outra parte em complemento em dinheiro de serviço esporádico como autônomo”. Junta
os documentos de fls. 15/60 para comprovar suas alegações.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, devidamente comprovadas e dentro do limite individual
estabelecido.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis os pagamentos efetuados, no ano calendário, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias e os pagamentos feitos a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao
próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e
devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Para o contribuinte fazer jus
a dedução pleiteada, a juízo da autoridade tributária, além da
disponibilidade de recibos, cabe apresentar outras provas, como a
comprovação do efetivo pagamento dos valores deduzidos em sua
declaração.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720621/2012-07

Ciente do acórdão da DRJ em 11/04/2014 (e-fls. 310), o(a) contribuinte, em
14/04/2014 (e-fls. 323), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que
as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso, repisando seus
argumentos impugnatórios e juntando os mesmos documentos naquela oportunidade
apresentados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em decorrência de dedução
indevida de despesas com instrução e dedução indevida de despesas médicas, totalmente
confirmada pela DRJ.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários e
grifada no original:
Voto
Despesa com Instrução
Conforme disposto no art. 8o da Lei 9.250/1995 e alterações posteriores, abaixo
transcrita, podem ser deduzidas as seguintes despesas com instrução:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e
de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação
profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual
individual de: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007) (Vide Medida
Provisória no 2.159-70, de 2001)
1. R$ 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos)
para o ano-calendário de 2007; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720621/2012-07

2. R$ 2.592,29 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e nove
centavos) para o ano-calendário de 2008; (Redação dada pela Lei no 11.482, de
2007)
(...)”
Dispõe ainda a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001:
“Art. 40. Não se enquadram no conceito de despesas de instrução:
I - as despesas com uniforme, material e transporte escolar, as relativas à
elaboração de dissertação de mestrado ou tese de doutorado, contratação de
estagiários, computação eletrônica de dados, papel, xerox, datilografia,
tradução de textos, impressão de questionários e de tese elaborada, gastos
postais e de viagem;
II - as despesas com aquisição de enciclopédias, livros, revistas e jornais;
III - o pagamento de aulas de música, dança, natação, ginástica, tênis,
pilotagem, dicção, corte e costura, informática e assemelhados;
IV - o pagamento de cursos preparatórios para concursos ou vestibulares;
V - o pagamento de aulas de idiomas estrangeiros;
VI - os pagamentos feitos a entidades que tenham por objetivo a criação e a
educação de menores desvalidos e abandonados;
VII - as contribuições pagas às Associações de Pais e Mestres e às associações
voltadas para a educação.
Art. 41. Considera-se instituição de ensino aquela regularmente autorizada, pelo
Poder Público, a ministrar educação básica – educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio – e educação superior, nos termos da Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996.
§ 1o Educação infantil, primeira etapa da educação básica, é aquela que
precede o ensino fundamental obrigatório, oferecida em creches ou entidades
equivalentes e pré-escolas, compreendendo a educação de menores na faixa
etária de zero a seis anos de idade.
§ 2o Ensino fundamental é aquele, obrigatório, que precede o ensino médio e
tem duração mínima de oito anos.
§ 3o Ensino médio é a etapa final da educação básica e tem duração mínima de
três anos.
§ 4o A educação superior abrange os seguintes cursos e programas:
I - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
II - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado,
bem assim cursos de especialização abertos a candidatos diplomados em cursos
de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino.
§ 5o A educação profissional compreende os seguintes níveis:
I - técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos
matriculados ou egressos de ensino médio, e cuja titulação pressupõe a
conclusão da educação básica de 11 anos;
II - tecnológico, corresponde a cursos de nível superior na área tecnológica,
destinados a egressos do ensino médio e técnico.”
Analisando os valores declarados como despesas com instrução (fls.76), e de acordo
com a descrição dos fatos constante da notificação de lançamento (fls.04), conclui-se
que foram aceitas as deduções declaradas de despesas com instrução declaradas e
comprovadas do próprio contribuinte e de suas duas filhas Ana Carolina Faria dos
Santos e Ana Luiza Faria dos Santos. A glosa, portanto, decorre das despesas com
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720621/2012-07

instrução declaradas para o filho do contribuinte, Caio Francisco A Santos, no valor de
R$ 2.708,94. Como o contribuinte não apresentou qualquer comprovação da referida
despesa, deve ser mantida a glosa implementada.
Despesas Médicas
A dedução de despesas médicas, está prevista no art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que assim estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidade que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
(...)
Dessa forma, consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos
efetuados a médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos e próteses ortopédicas e dentárias,
destinados ao tratamento físico ou mental do contribuinte e de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual.
Também, na declaração de rendimentos podem ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a empresas domiciliadas no País destinados a coberturas de despesas
com hospitalização , médicas, odontológicas e a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.
Em princípio, o recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é
documento suficiente para comprovar a realização da despesa médica. Entretanto, com
fundamento no artigo 73, caput e § 1° do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto
de Renda), transcrito a seguir, pode a autoridade fiscal, visando formar sua convicção
sobre o assunto, solicitar elementos adicionais de provas, tais como cópia de cheque
extraída imediatamente após a emissão do documento ou depois da compensação,
comprovante de depósito na conta do prestador dos serviços, comprovante de
transferências eletrônicas de fundos, transferência interbancárias, comprovante de
transmissão de ordem de pagamento, ou, no caso de pagamento efetuado em dinheiro,
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720621/2012-07

extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o
interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos
efeitos legais.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Tendo vista a declaração de valores expressivos a um único profissional, a fiscalização
entendeu como insuficiente a simples exibição dos recibos de despesas médicas
apresentados pela contribuinte e solicitou a efetiva comprovação do seu pagamento,
conjuntamente com outros documentos (exames, receituários) para firmar sua
convicção. O contribuinte apresentou extratos bancários e cópias de canhotos de
cheques que não coincidem com os valores e as datas que foram efetuados os
pagamentos (fls. 46/60). Argumenta que existia um acordo com a profissional em
questão para efetuar os pagamentos de forma diversa daquela que consta nos recibos,
tendo em vista dificuldades financeiras por ele enfrentadas.
Analisando os documentos apresentados pelo contribuinte, entendo que não ficou
comprovada a despesa de R$ 30.000,00 declarada como paga à psicóloga Rita Regina
Marcondes Manzanete da Silva. Os recibos apresentados não conferem com os valores
dos cheques indicados pelo contribuinte, tampouco foram trazidas cópias nominais dos
cheques indicados comprovando que se referem a pagamentos efetuados à profissional
em questão. Da mesma forma, os saques na conta corrente do contribuinte são
insuficientes para comprovar o montante das despesas declaradas. Também não há
como aceitar a alegação de que os valores teriam sido pagos em dinheiro, fruto de
serviços prestados pelo contribuinte de forma autônoma, os quais sequer fazem parte de
sua declaração de ajuste anual.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco - caso haja intenção de se
beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos - e, por isso, deve se acautelar na
guarda de elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço.
Importa que fique bem claro que não é o Fisco quem precisa provar que as despesas
médicas declaradas não existiram, mas sim o contribuinte justificá-las, tendo em vista
que a inclusão de tais despesas em sua declaração de ajuste anual nada mais é do que
um benefício para o impugnante, haja vista que as referidas despesas reduzem a base de
cálculo do imposto devido.
Portanto, sem a prova do efetivo pagamento dos serviços prestados, tampouco outros
elementos de prova que levassem à comprovação dos serviços prestados, entendo não
ser possível reconhecer referida dedução.
Com relação à glosa de parte da despesas com a Sul América, por ser despesa de não
dependente, o contribuinte não apresentou qualquer contestação.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário lançado.
Quanto à dedução despesas médicas acrescente-se que, nos presentes autos, foi
solicitada a comprovação efetiva dos dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fl. 06), e Termo de Intimação Fiscal
2010/306561715078499 (e-fls. 79).
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720621/2012-07

documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado. Sobremaneira no caso de
pagamentos efetuados em dinheiro, os extratos bancários eventualmente apresentados devem
demonstrar a realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos
pagamentos em questão, o que também não ocorre na espécie.
Por fim impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, auto explicativa quanto à sua aplicação nesta contenda:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 503
DF CARF MF
Original